Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0728168-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por TAINÁ MONTEIRO RODRIGUES ALVES, em favor de RENAN BARBOSA DA SILVA (réu), que teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 171, §§ 4o e 5o, IV, do Código Penal, e art. 2o da Lei n. 12.850/13, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. Em suas razões (ID n. 18435779) a impetrante sustenta que a prisão cautelar do paciente é ilegal, haja vista a ausência de fundamentação concreta para a manutenção tal medida, bem como em face da situação catastrófica vivenciada pelo sistema penitenciário do DF, ante ao alto número de infectados pela Covid-19. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição por outra medida cautelar. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Conforme conta dos autos, a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID n. 18435783, p. 30/31): “... Conforme já mencionado, encontram-se presentes os requisitos do art. 33, inciso I do Código de Processo Penal, eis que estamos diante da prática de infração penal com pena máxima superior a quatro anos, no caso estelionatos praticados contra idoso (artigo 171, §§ 4o e 5o, IV, do CPB) e possível existência de organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o). Da mesma forma, fazendo referência aos argumentos apresentados na decisão proferida no dia 06/07/2020, houve a apresentação de forma minuciosa de provas da materialidade de indícios concretos de autoria delitiva em relação a todos os investigados, fundamentos estes que adoto nesta oportunidade. A representante ministerial, com fundamento no relatório 523/2020-DEAM, apresenta uma série de elementos apontando a atualidade da prática delitiva, no caso a reiteração na prática de fraudes contra aposentados do Distrito Federal, fator este que identifica de forma concreta o risco à ordem pública. Agregando-se a tais elementos, o Ministério Público apontou a identificação de possível dissenso entre os integrantes da organização criminosa, fator este que viabiliza a possibilidade de que os integrantes passem a ocultar provas e escamotear o destino dos valores angariados com a prática delitiva. Sob esta perspectiva, evidencia-se a existência de indícios concretos de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, ocupantes dos principais quadros da suposta organização criminosa. À luz de tais elementos, a segregação cautelar passa a ser essencial com vistas a interromper a atuação da organização criminosa, viabilizar a recuperação dos valores angariados ilicitamente pelos integrantes, evitar a ocultação de provas, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Medidas outras já deferidas não se revelariam suficientes para assegurar a interrupção da atuação da organização criminosa.” Neste contexto, nota-se que a decretação da segregação cautelar teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade do delito, bem como a necessidade de garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante o risco de reiteração delitiva, vez que existem elementos nos autos que demonstram a atualidade na prática do crime ora apurado. Ademais, apesar da existência de pessoas contaminadas pelo vírus no sistema penitenciário local, há conhecimento de que estas foram isoladas e de que há assistência médica disponível para os internos. Cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrado de plano, o que não se verifica no caso. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar, em uma análise inicial, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020 15:24:54. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator